Tribunal: STF
Processo: RE 746607
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos em agravo regimental. Civil. Capitalização inferior à anual. Medidas Provisórias nºs 1.963-17 e 2.170-36. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 568.396/RS-RG, substituído pelo RE nº 592.377/RS-RG, ambos da Relatoria do Ministro Marco Aurélio, concluiu pela repercussão geral da discussão acerca da possibilidade de capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, conforme prevista no art. 5º das Medidas Provisórias nºs 1.963-17 e 2.170-36.



    3. Manutenção da decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental não provido.